Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória para que a operadora de planos de saúde autorize cirurgia prescrita à paciente. Pretende a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora. No entanto, em exame aos autos principais, verifica-se que a decisão já foi cumprida e expedida a autorização para o ato cirúrgico. Em vista da inefetividade de eventual provimento ao agravo e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à recorrente manifestar-se acerca do interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403